Tribunal: TJMT
Processo: 1029220-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029220-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADNA DAMIANA SIQUEIRA EUZEBIO - CPF: 068.297.941-45 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS COMPRAS CONTESTADAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débitos, indenização por danos morais e retirada de negativação em decorrência de lançamentos contestados em fatura de cartão de crédito. A parte autora alegou que apenas duas transações seriam de seu conhecimento e impugnou genericamente os demais lançamentos de uma fatura de R$ 1.853,42. A sentença reconheceu a ausência de individualização das supostas fraudes, bem como a regularidade das cobranças, mantendo a negativação registrada em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) estabelecer se a instituição financeira realizou lançamentos indevidos na fatura do cartão da recorrente, ensejando a declaração de inexistência do débito, retirada da negativação e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide está autorizado pelo art. 355, I, do CPC, e foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, com base na suficiência da prova documental nos autos.

4.

O procedimento dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, prescindindo de formalidades excessivas e admitindo o julgamento imediato na ausência de controvérsia fática relevante.

5.

Não houve cerceamento de defesa, pois a parte autora teve pleno acesso aos autos digitais e oportunidade de manifestação, não se constatando prejuízo concreto à sua defesa.

6.

A impugnação genérica da fatura inviabiliza a aferição de irregularidades específicas, o que compromete a verossimilhança da alegação de fraude ou erro.

7.

A instituição financeira comprovou que as transações foram realizadas com o uso do cartão físico e senha pessoal da autora, o que gera presunção de legitimidade das operações no sistema bancário.

8.

A recorrente não apresentou documentos ou laudos técnicos que apontem falha do sistema ou fraude, tampouco registrou contestação tempestiva nos canais apropriados.

9.

O boletim de ocorrência lavrado apenas quatro meses após os lançamentos questionados reforça a ausência de diligência mínima da autora na apuração dos fatos.

10.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, depende da apresentação de indícios mínimos e individualizados, os quais não foram fornecidos pela parte autora.

11.

A negativação do nome decorreu de débito legítimo, amparado em fatura regularmente emitida, inexistindo conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar dano moral.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029220-97.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Adna Damiana Siqueira Euzébio

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, não procede.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, foi adequadamente fundamentado pelo juízo de origem, que entendeu estarem os autos suficientemente instruídos para formação de convencimento.

Ressalte-se que o rito dos Juizados Especiais, pautado pela celeridade e simplicidade, prescinde de formalidades excessivas e admite o julgamento imediato da causa quando ausente necessidade de dilação probatória.

A suposta ausência de prazo para impugnação da contestação não configura nulidade, pois o contraditório foi assegurado mediante acesso integral aos autos digitais e manifestação ampla da parte autora nas instâncias subsequentes. Inexistente, portanto, qualquer cerceamento de defesa.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo consta da petição inicial, a autora afirma ter sido surpreendida pela fatura do cartão de crédito Ourocard, com vencimento em 10/02/2024, no valor total de R$ 1.853,42, contendo diversos lançamentos que alega não ter realizado.

Relata ter reconhecido apenas duas compras parceladas anteriores, no valor de R$ 116,89 (18/10/2023) e R$ 18,35 (05/12/2023), ambas descritas como pagamentos regulares e esperados.

Em razão disso, buscou a via administrativa, lavrou boletim de ocorrência e apresentou reclamação junto ao PROCON, sem obter solução satisfatória. A negativação ocorreu em 10/02/2024, conforme demonstrado por comprovante de registro junto ao SERASA.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Embora a autora afirme não reconhecer os lançamentos contidos na fatura de fevereiro/2024, a parte recorrente não individualizou as transações que desejava contestar, tampouco especificou os valores ou datas das compras supostamente indevidas. A impugnação genérica de toda a fatura inviabiliza a análise pontual e o acolhimento da pretensão.

Com efeito, a fatura com vencimento em 10/02/2024 contém aproximadamente 30 lançamentos realizados entre os dias 05 e 11 de janeiro de 2024, todos com valores módicos (entre R$ 5,50 e R$ 633,84), sendo a maioria deles em estabelecimentos situados em Rondonópolis/MT, domicílio da autora, tais como "Panificadora 7 Grãos", "Mercado São Gabriel", "MP
MG", "POSTO V.OP", "Pag
SilvaniaPereiraDa", entre outros.

Algumas transações aparecem em São Paulo/SP, a exemplo da compra na plataforma “Recargapay – MATHEUSFE”, no valor de R$ 82,79, mas não há prova de que esta operação, isoladamente, seja ilícita ou de que tenha sido formalmente contestada pela recorrente nos canais competentes.

Importante destacar que, em sua contestação, o banco demonstrou que as transações foram autorizadas com o uso do cartão físico e senha pessoal, o que, no ambiente bancário, confere presunção de legitimidade à operação. Ademais, não há nos autos qualquer laudo técnico, registro de falha operacional ou indício de fraude sistêmica.

Conforme bem destacado pela sentença, o boletim de ocorrência foi registrado em 03/06/2024, ou seja, quase quatro meses após os lançamentos, o que demonstra a inércia da própria consumidora na adoção de medidas imediatas de bloqueio, contestação ou impugnação das transações. Esse comportamento reforça a tese de descuido e enfraquece a alegação de ilicitude por parte do fornecedor.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, ainda que seja admissível nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, não exime a autora de apresentar indícios mínimos de prova de suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

A inversão do ônus, quando decretada, não transfere ao fornecedor o dever de provar fatos negativos — exige, ao contrário, que a parte autora apresente fundamentos verossímeis e individualizados, o que não foi feito.

No tocante ao dano moral, inexiste conduta ilícita da instituição financeira que justifique a reparação pleiteada. A negativação foi decorrente do inadimplemento da própria recorrente e, como visto, amparada por fatura regularmente emitida, não se configurando indevida ou arbitrária.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025